Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708614-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUSINEIDE PEREIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. A parte agravante vem aos autos noticiar que o Agravado não teria cumprido a liminar de ID 24359415, por isso pugna pela aplicação de multa e para que se determine o estorno do valor descontado a maior (ID 26162874). Com a devida vênia, mas o pedido não comporta conhecimento nesta instância. Conforme de infere dos autos, o pedido liminar já fora deferido por esta Relatoria, razão pela qual o seu cumprimento deve ser objeto de conhecimento pelo ilustre Juízo a quo, sob pena de ensejar indesejada supressão de instância. Isso posto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator